Tribunal: TJDFT
Processo: 0747276-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747276-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLUCAO CONTABIL S/S LTDA AGRAVADO: AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto SOLUCAO CONTABIL S/S LTDA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em ação de execução ajuizada desfavor de AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI – EPP e de AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR LTDA, ora executadas/agravadas, nos seguintes termos (ID n° 174426686 - autos n° 0700289-93.2023.8.07.0007): “O credor pugna pela penhora de 2 elevadores de veículo, televisão LCD de pelo menos 49 polegadas, filtro de água, ar-condicionado, computadores e mesas de escritório encontrados no endereço da executada. No entanto, empresa executada presta serviços mecânicos, de modo que os bens acima indicados, com exceção da televisão LDC de 49 polegadas, mostram-se essenciais para funcionamento das atividades empresariais da executada, sendo, assim, considerados impenhoráveis, nos termos do artigo 833, V, do CPC. No tocante à televisão LCD de 49 polegadas, em que pese não seja considerado instrumento de trabalho, tem-se que se trata de bem que guarnece a residência da executada de baixo valor, aplicando-se, assim, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, II, do CPC. Assim, indefiro o pedido do exequente. Quanto ao mais, intime-se o credor para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens e valores do devedor, não serão admitidas a reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado.”. Irresignada, a agravante sustenta que a impenhorabilidade dos respectivos bens deve ser desconsiderada uma vez que os elementos constantes nos autos demonstram que “(...) não há movimentação e atividade suficiente que precise de três elevadores e maquinário de pintura de carros para o mantimento do exercício profissional da executada. (...)”. Argumenta ainda que a parte executada vem praticando atos atentatórios à dignidade da justiça, furtando-se ao pagamento dos valores devidos por meio do recebimento de pagamentos em conta bancária de terceiro, o que “(...) será objeto de desconsideração de personalidade jurídica, mas aqui se é demonstrado para que haja a ponderação do princípio de impenhorabilidade de bens. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja afastada a impenhorabilidade dos bens elencados na petição de origem e deferida a constrição pleiteada nos respectivos autos. Preparo devidamente recolhido em ID n° 53099148. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese em análise. No caso, quanto à probabilidade do direito da agravante, afere-se que a r. Decisão impugnada indeferiu a penhora sobre bens essenciais para funcionamento das atividades empresariais da executada/agravada. Nesse sentido, o MM. Juízo a quo esclareceu, na r. Decisão vergastada, que: “(...) empresa executada presta serviços mecânicos, de modo que os bens acima indicados, com exceção da televisão LDC de 49 polegadas, mostram-se essenciais para funcionamento das atividades empresariais da executada, sendo, assim, considerados impenhoráveis, nos termos do artigo 833, V, do CPC. No tocante à televisão LCD de 49 polegadas, em que pese não seja considerado instrumento de trabalho, tem-se que se trata de bem que guarnece a residência da executada de baixo valor, aplicando-se, assim, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, II, do CPC. (...)”. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem o estabelecimento do devedor, de fato, não é absoluta, sendo que visa restringir a busca desenfreada e sem limites para satisfação do direito do credor, preservando a manutenção a pessoa jurídica. Nesse contexto, somente se revestem da impenhorabilidade os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis que viabilizem a atividade empresarial exercida pela sociedade empresária devedora, consoante interpretação do art. 833 do Código de Processo Civil. Ocorre que, no caso em análise, afere-se que a empresa executada exerce a atividade consistente na prestação de serviços mecânicos, de forma que os equipamentos cuja parte exequente pleiteia a constrição possuem estreita relação com a atividade desempenhada pela sociedade empresária, do que se conclui serem indispensáveis à sua realização. Dessa forma, havendo indícios de que os bens sobre os quais a parte exequente/agravante pleiteia o deferimento da penhora servem estritamente à atividade desempenhada pela sociedade empresária devedora, mostra-se prudente a aplicação do manto da impenhorabilidade aos mesmos. Em situações semelhantes, assim vem decidindo este e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. MICROEMRESA. EIRELI. ITENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ANALOGIA. ART. 833, V, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, trate-se de empresa individual de responsabilidade limitada, caracterizada como microempresa, o que permite a aplicação da regra da impenhorabilidade inscrita no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, em analogia. Precedentes deste TJDFT. 2. Comprovados que os bens são necessários para o exercício da atividade empresarial imperioso reconhecer a impenhorabilidade, objetivando a preservação da atividade empresarial da devedora para que a dívida possa ser quitada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1716076, 07144832220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PENHORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. ALEGAÇÃO DE QUE A EXPROPRIAÇÃO DO BEM PENHORADO CAUSARÁ PREJUÍZO OPERACIONAL À EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. A agravante pretende discutir, neste momento processual, matérias que deveriam ser suscitadas em impugnação à penhora, defesa esta não foi apresentada pela executada no momento oportuno. 2. A jurisprudência pátria caminha no sentido de que a impenhorabilidade de bens essenciais ao exercício profissional pode ser estendida, excepcionalmente, à pessoa jurídica desde que de pequeno porte ou microempresa ou, ainda, firma individual, e se os bens penhorados forem, de fato, indispensáveis e imprescindíveis à sobrevivência do negócio (REsp 1355000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). 3. A alegação de que o bem seria essencial à atividade da empresa não foi comprovada na origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1675647, 07228004320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VALORES DO CAIXA OU DE BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO JUSTIFICADA. ELEMENTOS ESSENCIAIS E NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL. O benefício previsto no inciso V do artigo 833 do digesto processual, que dispõe acerca da impenhorabilidade dos bens utilizados no exercício profissional, deve ser estendido à pessoa jurídica de pequeno porte, microempresa ou, ainda, firma individual, com vistas à preservação da própria sociedade empresária. (Acórdão 1194726, 07195512620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que o contexto fático apresentado conduz à impenhorabilidade dos respectivos bens, afasta-se a probabilidade do direito da agravante. Frisa-se, por fim, que a concessão da tutela provisória na forma almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o deferimento da penhora dos respectivos bens esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora